Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-20.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDA PUTON RIBEIRO - CPF: 383.609.851-20 (APELADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I.

Caso em Exame
:

A Apelante, ICATU SEGUROS S/A, opôs Embargos à Execução movida por NEIDA PUTON RIBEIRO, alegando ilegitimidade ativa e a presença de doença preexistente como causa excludente da cobertura securitária referente à apólice de seguro de vida do falecido segurado,
Genaldo
Martins Ribeiro.

II.

Questão em Discussão
:

2. Discute-se se a Apelada possui legitimidade para pleitear a totalidade da indenização securitária, e se a recusa da cobertura pelo Apelante, com base em suposta doença preexistente não informada pelo segurado, é válida.

III.

Razões de Decidir
:

3. A ilegitimidade ativa da Apelada foi corretamente afastada, com base em renúncia expressa dos demais beneficiários do seguro. Quanto à alegação de doença preexistente, a recusa da seguradora não pode prosperar, pois não foi exigido exame médico prévio à contratação, nem comprovada
a
má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula 609 do STJ.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4.
Recurso desprovido
. Mantém-se a condenação da Apelante ao pagamento da indenização securitária à Apelada, com a incidência de correção monetária desde a celebração do contrato e juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento:
"A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita quando não há comprovação de má-fé do segurado e não foram exigidos exames médicos prévios à contratação.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
14; CPC, art. 85, §11º; STJ, Súmula 609.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1045991-12.2019.8.11.0041; N.U 1000315-60.2021.8.11.0012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ICATU SEGUROS S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos dos

Embargos à Execução
ajuizada em
desfavor de
NEIDA PUTON RIBEIRO
,
julgou
improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais
,
determinando o normal prosseguimento da execução intentada pela Apelada, condenando o Apelante
ao pag
amento das despesas processuais
e verba
s
honorária
s

arbitradas
em 10% sob
re
o valor da causa.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos tão somente para
acrescentar
à sentença
que a correção monetária da indenização securitária
deve se dar pelo IPCA
(ID 224767252).

I
nconformad
o
,
o
Apelante sustenta que
,

ao julgar improcedente
s os pleitos
apresentados em sede de embargos à execução,
o magistrado de origem
manteve a legitimidade
ad causam
da recorrida para pleitear o pagamento de indenização securitária proveniente da morte do Sr.
Genaldo
Martins Ribeiro
,
desconsiderando o fato de que, n
a proposta de adesão ao seguro, o
de cujus
indicou expressamente a sua esposa
,

Neida

Puton
Ribeiro
, ora Apelada,
como beneficiária de
apenas
40% do capital segurado,
destinando
30% para cada um de seus filhos, Rafael Augusto Ribeiro e Vinícius Henrique Ribeiro
.

Salienta que
os documentos
colacionados
na inicial dos embargos

comprovam que o falecido, Sr.
Genaldo
Martins Ribeiro
, já era portador de Neoplasia de
p
âncreas,
f
ígado
e cabeça na data da contratação do seguro,
restando evidente que possuía completa ciência da gravidade do seu estado de saúde e nada mencionou no ato da contratação, o que revela a ausência de boa-fé.

Realça que o
Superior Tribunal de Justiça corrobora
com a tese de que a
ausência de boa-fé do segurado, quando devidamente
com
provada, torna legítima a recusa do pagamento da cobertura securitária se valendo da alegação de doença preexistente, independente de existência de exames prévios
.

Verbera que na sentença
há legítimo desvirtuamento de responsabilidades, pois não caberia à seguradora desacreditar as informações prestadas pelo segurado, mas sim a parte afirmar exclusivamente a verdade de sua situação de saúde, de modo que condenar a seguradora é dar lugar ao aproveitamento pelo falecido da própria torpeza sobre a parte adversa, conforme artigos 150 e 883 do CC.

Por fim, afirma que, caso seja mantida a sentença, devem ser
modificados os fundamentos que
estabeleceram que
a cobertura securitária
seja
paga considerando o capital vigente quando da formalização da proposta, aplicando-se a correção monetária desde então, evitando-se a ocorrência de dupla correção e enriquecimento ilícito
.

Devidamente intimada
,
a
Apelad
a não apresentou
contrarrazões
(ID
233292695
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
t
rata-se de Embargos à Execução opostos por ICATU SEGUROS S/A nos autos da execução ajuizada por NEIDA PUTON RIBEIRO, tendo por o
bjeto o crédito de
R$200.000,00
(duzentos mil reais), fundado
no pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro de vida, contratado pelo falecido Sr.
Genaldo
Martins Ribeiro.

Sustentou
, em
preliminar
, a
ilegitimidade ativa
de
NEIDA PUTON RIBEIRO
e,
no mérito, a inexistência e/ou inexigibilidade do título executivo
,
em razão do segurado ter falecido em decorrência de doença preexistente, neoplasia de pâncreas, da qual
supostamente
possuía conhecimento
no momento em que
formalizou o referido contrato de seguro, deixando de informar seus problemas de saúde à seguradora, encaixando-se no rol de riscos excluídos do contrato.

Subsidiariamente,
requereu a aplicação de
juros de mora de 1% ao mês da citação e correção monetária da propositura da ação.

Na impugnação aos embargos, a embargada
, ora Apelada,
refutou a preliminar de ilegitimidade ativa
,
ao argumento de que os demais beneficiários do seguro renunciaram ao recebimento da indenização em seu favor. No mérito, aleg
ou
que
,
quando da contratação do seguro, o segurado não tinha conhecimento do resultado do exame realizado no dia anterior, 15/10/2015, e que
, em
14/10/2015
,
realizou exames em que o médico recomendou
“
investigação diagnóstica com tomografia computadorizada do abdômen
”
, sendo tal exame realizado no dia seguinte, sem que tivesse acesso ao resultado antes da contratação.

Foi p
roferida decisão saneadora
afastando a preliminar de ilegitimidade ativa, designando audiência de instrução e julgamento e deferindo a
produção de prova documental.

Após, foi j
untado o prontuário médico do paciente encaminhado pelo Hospital Santa Casa
e, intimadas
para
se
manifestarem
quanto aos documentos juntados,
as
partes se quedaram inertes.

Sobreveio sentença julgando
improcedente
s
os pedidos iniciais, determinando o normal prosseguimento da execução intentada pela Apelada
, nos seguintes termos:

“
Visa a embargante a extinção da execução movida pela embargada em que almeja o recebimento de valores previstos em contrato de seguro de vida em razão do falecimento do segurado.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre pontuar que a relação jurídica em questão deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor. De modo que, em observância aos requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, da
Lei8.
078/90, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, exequente e ora embargada é medida que se impõe.

No caso, a exequente/embargada apresentou apólice de seguro que comprova que Sr.
Genaldo
Martins Ribeiro aderiu a seguro de vida oferecido pela ré (id. 8287403 - Pág. 2/3 ou id. 26060511- pag. 1/4 - dos autos da execução), com cobertura para, entre outros eventos, a “morte”.

Comprovado o óbito do segurado (id. 8287400 - Pág. 20, ou id. 2605915 dos autos da execução) e, considerando que a apólice prevê expressamente o valor da indenização devida para a hipótese, bem como os sujeitos que compõem a relação jurídica, deve ser reconhecido que o título executivo é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

(...)

Nessa toada, comprovada a existência da apólice, cabia à seguradora demonstrar eventual causa de exclusão do direito da embargada ao recebimento da indenização, ônus do qual não se desincumbiu.

A condição de beneficiária e legitimada da embargada foi confirmada na decisão

saneadora, a ré não contesta a vigência da apólice no momento do sinistro ou afirma o inadimplemento do prêmio pelo estipulante, questões que restaram, pois, incontroversas.

No que se refere à alegação de omissão deliberada da existência de doença preexistente pelo segurado, tem-se que, aceito o seguro à época da contratação, com o recebimento do prêmio e expedição de apólice, somente após o sinistro é que a embargante alegou a impossibilidade de sua contratação por parte do segurado, falecido em razão de possível doença preexistente omitida
.

Contudo, não se afigura razoável que a embargante, tendo firmado o contrato e recebido os respectivos prêmios, sem qualquer objeção e sem contestar as informações prestadas pelo segurado na proposta quando da contratação, para, após a ocorrência do sinistro, recusar o pagamento da indenização securitária.

Além disso, cumpre anotar que a embargante não demonstrou que exigiu qualquer tipo de exame para averiguar o estado de saúde do contratante.

Apesar dos exames de Ressonância Magnética do Abdômen/Pelve e Tomografia completa do Tórax, realizadas um dia antes da contratação, no dia 15.10.2015, tenham indicado a suspeita de neoplasia e existência de nódulos em órgãos do requerente, tal fato, por si só, não indica que o segurado tinha ciência do seu diagnóstico e do curto tempo de vida.

Isso porque, os laudos com os resultados destes exames não ficam prontos na mesma data em que são realizados. E, ainda que o autor tenha recebido o resultado dos referidos exames antes da contratação do seguro, não há
evidencias
de que ele leu e compreendeu o resultado, pois a maioria das pessoas leigas (não formadas em medicina ou em outras áreas da saúde)
necessitam
que um médico explique ou informe o resultado do exame.

Tanto assim que, ao responder a Declaração Médica Por Doença da Seguradora, o médico que a preencheu respondeu negativamente aos quesitos 11 e 12 ‘Tinha o falecido pleno e total conhecimento da existência da patologia que o
vitimou?‘
e ‘Tinham os familiares conhecimento da doença que o vitimou?
”
.

Além disso, observa-se que o prontuário
médico encaminhado pelo Hospital Santa
Casa, onde o autor faleceu, cita que o segurado era paciente com história de câncer no pâncreas e fígado, mas ele foi internado somente no dia anterior à sua morte, 15/11/2016, inexistindo evidências de que já se encontrava em tratamento e a há quanto tempo (101856858).

De tal modo, pelo que já se verifica das alegações das partes e da documentação juntada aos autos, não foi exigido pela executada, ora embargante, exame médico prévio, nos termos da Súmula 609 do CSTJ, sendo indevida a recusa de cobertura:

"Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
máfé
do segurado".

Logo, a questão arguida pela embargante de que o segurado possuía doença preexistente à contratação do seguro não pode prosperar, tendo em vista que deveria ter realizado um exame médico prévio, não podendo agora, em oposição ao pagamento de indenização securitária, aventar tais alegações.

(...)

Ressalta-se que, a embargante tem como atividade profissional a comercialização de seguros, de modo que é de se esperar que exija dos segurados as informações necessárias à análise da viabilidade da formalização do contrato. Assim, à míngua de elemento apto a confirmar a versão da defesa quanto ao conhecimento da existência de doença preexistente, entendo que tal alegação não passa de mera especulação devendo ser rechaçada.

Da análise da documentação dos autos, também não se vislumbra má fé do segurado, quando do preenchimento dos questionários para contratação do seguro.

Nota-se que o médico que atendeu o autor dias antes da contração 13 e 14 de outubro, não soube dizer a quanto tempo o paciente esteve ou está sofrendo da moléstia, indicando que tinha apenas suspeitas
do diagnóstico, encaminhando-o ao especialista, oncologista, naquela data (id. 54834127).

Ademais, é cediço que a moléstia que acometeu o autor, câncer de pâncreas, é um dos mais letais do aparelho digestivo, e a sobrevida de pessoas que são diagnosticados na fase IV é inferior a três meses, o que explicaria o autor ter falecido logo após a contratação do seguro e diagnóstico.

Com efeito, a seguradora não exigiu qualquer tipo de exame médico, apenas o preenchimento de formulário, o qual foi feito de acordo com as boas condições de saúde que o segurado acreditava ter na época.

Demais disso, não foi juntada a cópia integração da do documento que consta a declaração médica subscrita pelo segurando, sendo que na constante no corpo dos embargos
(id.
8287371 - Pág. 7, não há qualquer menção à cláusula excludente em caso de constatação de morte por doença preexistente
.

(...)

Anoto, por fim, que a recusa ulterior em realizar o pagamento da indenização securitária, sob a simples alegação de que o segurado não poderia sequer ter formalizado a avença, caracteriza inequívoca conduta contraditória da embargante, que, ao aceitá-lo como segurado, criou-lhe uma justa expectativa.

Nesse contexto, ante a ausência de evidência de omissão deliberada do falecido segurado de informar doença que acometia à época da contratação, é infundada a recusa de pagamento da indenização.

Com relação à atualização do valor da indenização, deve-se observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação (
REsp
1852164 RS 2019/0364962-4).
”

Inconformado, o Apelante
requer o reconhecimento da i
legitimidade
ad causam
da recorrida para pleitear o pagamento de indenização securitária proveniente da morte do Sr.
Genaldo
Martins Ribeiro
,
visto que
o
de cujus
indicou expressamente
a Apelada
como beneficiária de apenas 40% do capital segurado, sendo
30% para cada um de seus filhos, Rafael Augusto Ribeiro e Vinícius Henrique Ribeiro
.

Ainda, pleiteia o afastamento d
a execução promovida pela recorrida, haja vista a inexigibilidade do título em razão da presença de doença preexistente que provocou o falecimento do segurado à contratação do seguro em comento,
o que foi conscientemente omitido
pelo segurado no momento da contratação
.

Pois bem.

Inicialmente,
em relação ao
reconhecimento da i
legitimidade
ad causam
da recorrida para pleitear o pagamento de indenização securitária proveniente da morte do Sr.
Genaldo
Martins Ribeiro
, verifica-se que a matéria já foi devidamente decidida pelo magistrado
a quo
na decisão de saneamento do processo.

No caso,
consta n
os autos da Execução,
p
rocuração
p
ública em que os filhos do falecido,

Rafael Augusto Ribeiro e Vinícius Henrique Ribeiro
,
constituem o
causí
dico
que subscreveu a exordial, fazendo constar
que desistem da cota parte e renunciam em favor de sua genitora, que poderá receber o valor total estabelecido na apólice
.

Assim, tendo em vista que
o mandado foi outorgado ao
causídico
por meio de instrumento público, deve se
r considerada
válida a renúncia formalizada pelos demais beneficiários do seguro em favor da
Apelada
, não havendo que se falar em ilegitimidade
da requerida
para receber o valor integral da indenização securitária.

Ultrapassa essa questão, é cediço que a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“A recusa de cobertura securitária, sob
a alegação de doença preexistente, é ilícita s
e não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a
demonstração de má-fé do segurado
”.

Em que
pese à alegação do Apelante
de que o segurado omitiu informações quanto à existência da doença que ocasionou o óbito, est
e

não exigiu no momento da contratação que fosse apresentado algum laudo médico atestando a inexistência de problemas de saúde
, bem como
não exigiu que o segurado passasse por perícia médica a fim de afastar a existência de qualquer moléstia
, tendo aceitado sua declaração e sua inclusão no seguro, bem como recebido as parcelas referentes ao pagamento do valor segurado.

Logo
, ainda que
fosse
demonstrada a mencionada preexistência
da doença
– o que
,
frisa-se, não ocorreu
–, a recusa de pagamento da indenização somente seria válida se
o Apelante tivesse
, à época da celebração do contrato de seguro, determinando a realização de prévio exame médico.

Somente assim
poderia ter o Apelante
aferido
a
existência de eventuais moléstias que acometiam o segurado, melhor regulando,
dessa forma
, o seguro.

Embora o Apelante sustente que restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir doença que sabidamente já lhe acometia,
entendo que
não restou comprovada tal tese.

Isso porque,
na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Como bem salientado pelo magistrado de origem, a
pesar dos exames de Ressonância Magnética do Abdômen/Pelve e Tomografia
completa do Tórax, realizados
um dia antes da contratação
do seguro (
15.10.2015
)
, terem
indicado a
suspeita
de neoplasia e existência de nódulos em órgãos do requerente, tal fato, por si só, não indica que o segurado tinha ciência do seu diagn
óstico e do curto tempo de vida, sobretudo porque
os resultados
destes exames
sabidamente
não ficam prontos na mesma data em que são realizados.

Além disso, a
inda que o autor tenha recebido o resultado dos referidos exames
na data da realização, isto é, um dia
antes da contratação do seguro, não há
evidências
de
que ele
compreendeu o resultado, pois
a maioria das pessoas leigas necessitam
que um médico explique ou informe o resultado do exame.

Ademais, ressalta-se que o médico que atendeu o falecido, ao responder a Declaração Médico de Doença da Seguradora
,

na pergunta:
“Tinha o falecido pleno e total conhecimento da existênci
a da patologia que o
vitimou?
”
,
respondeu claramente que não.

Soma-se a isso o fato de que os prontuários
médicos enviados pelo Hospital Santa
Casa dão conta que o segurado foi internado em
15/11/201
5
,
um dia antes de seu falecimento,
inexistindo evidências de que já se encontrava em tratamento
médico
e a há quanto tempo
.

Assim, tendo em vista que a má-fé não se pressupõe, mas, ao contrário,
deve ser plenamente
com
provada,
concluo que
o Apelante não se desincumbiu do
ônus
de provar a má-fé do segurado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença
preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária,
esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo
a seguradora produzido
prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização securitária contratada.
(...)”

(N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Não comprovada
a
má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde
e, ainda,
não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente”
(
AgRg
no
AREsp
177.250/MT).
” (...)”

(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA DATA DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos
(Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente
a
seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária.
(
...)”

(N.U 1005593-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)
(
g.n
.)

A partir dessas considerações
,
não pode o Apelante
, após admitir o segurado, deixar de proceder ao pagamento da indenização

securitária prevista na apólice de seguro de vida,
notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Por fim, em relação à
incidência da correção monetária, destaca-se que o entendimento da Corte Superior foi firmado no sentido de que as indenizações de seguro de vida devem ser atualizadas desde a data da contratação.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ. (...)
4
. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. 5. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
1622589/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
09/03/2021)

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
Já o
s juros de mora devem fluir a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Estando
desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze por
cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024